Tribunal: TJDFT
Processo: 0712536-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0712536-45.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIO BRASIL FOLY, FATIMA ROCHA FOLY RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Trata-se de pedido de chamamento do feito à ordem. A parte alega erro sistêmico que impediu a intimação dos recorrentes sobre a decisão de 61364815. Na hipótese, verifica-se que o nome das partes e advogado estão cadastrados adequadamente e ainda, que houve publicação no nome do advogado André Oliveira Barros, OAB/SE 10666, no DJe da decisão de ID 61364815, conforme documento anexo. Assim, indefiro o pedido formulado no ID 63794064. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA